Tribunal: TRF3
Processo: 0031291-76.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar no 150/2015 foi no sentido apenas de estender ao empregado doméstico a cobertura do auxílio-acidente.

Nesse sentido a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado que transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos do art. 18, I, § 1o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela LC n. 150/2015, "somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta lei", ou seja, o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, não figurando nesse rol o trabalhador autônomo, atualmente classificado como contribuinte individual pela Lei n. 9.876/1999.

2. Os trabalhadores autônomos assumem os riscos de sua atividade e, como não recolhem contribuições para custear o acidente de trabalho, não fazem jus ao auxílio-acidente. Precedente da Terceira Seção.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1171779/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

No mesmo sentido a orientação deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, a teor dos julgados seguintes:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 18, §1o DA LEI 8.213/91. SEGURADO NÃO EMPREGADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

I - Incabível a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91, vez que o autor era filiado à Previdência Social na qualidade de contribuinte individual.

II - Não é devida a concessão de benefício de auxílio-acidente à segurado especial, já que afirma o autor ter exercido atividade rural, não obstante os depoimentos testemunhais em sentido contrário. Ademais, durante o laudo pericial foi informado que não exerce qualquer atividade laboral há 8 anos (ou seja, ao menos desde 2009, eis que o laudo foi realizado em 2017).

III - Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), conforme previsto no artigo 85, §§ 4o, III, e 8o, do CPC. A exigibilidade da verba honorária ficará suspensa por 05 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo estatuto processual.

IV - Remessa oficial provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001127-72.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 24/09/2019, Intimação via sistema DATA: 27/09/2019)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. OUTORGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI PRESENTE. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ORIGINÁRIO.

- A jurisprudência vem compreendendo que, malgrado o benefício de auxílio-acidente alcançar infortúnios de qualquer natureza, não contempla, como beneficiário, o segurado contribuinte individual, na forma do art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91.Paradigmas do c. STJ e desta Corte.

- Não se cogita, no caso, do óbice estampado na Súmula STF no 343. Não há controvérsia na jurisprudência a respeito do assunto tematizado.

- Em juízo rescisório, de se realçar a improcedência do pedido sob enfoque, à luz da fundamentação indicativa da impertinência da outorga de auxílio acidente a contribuinte individual, categoria em que se encerrava a parte requerida ao instante do infortúnio.

- Quanto à pretensão do requerido em ver concedido benefício por incapacidade diverso, avivando, inclusive, cenário de agravamento da moléstia por ele portada, tal postulação não tem vez na presente seara. Na presente "actio" está em causa desconstituição parcial do provimento objurgado, vale dizer, apenas e tão-somente na porção referente à concessão do beneplácio retroreferido. Ademais, não se olvide que os benefícios por incapacidade regem-se pela cláusula "rebus sic stantibus", ou seja, experimentando contexto de agravamento a enfermidade, será lícito, ao pretendente, agilizar, inclusive em sede administrativa, novel requerimento de benesse desta ordem.

- Procedência da ação rescisória, fincando-se, em sede de rejulgamento da causa originária, a declaração de improcedência do pedido de auxílio-acidente."

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 10973 - 0002569-90.2016.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, julgado em 25/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2019)

Impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação.

É o

Inteiro teor:
603/740)

0031291-76.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COBERTURA INEXISTENTE. ART. 18, I DA LEI No 8.213/91. RECURSO PROVIDO.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. O artigo 18, § 1o da Lei no 8.213/91 elencou as categorias de segurados abrangidos pela cobertura previdenciária relativa ao benefício de auxílio-acidente, não se incluindo, dentre eles, os segurados filiados na categoria de contribuinte individual e que o autor integra, na função de pintor autônomo, diante da ausência de contribuição para o custeio do benefício. (Precedentes no C. STJ e neste TRF 3aRegião).

3. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50. Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031291-76.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS APARECIDO BENEDITO DA SILVA GUION

Advogado do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031291-76.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS APARECIDO BENEDITO DA SILVA GUION

Advogado do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação aforada em 19/01/2015 objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente a partir da alta médica, ocorrida em 02/10/2014.

A sentença proferida em 24/03/2017 julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a conceder à parte autora benefício de auxílio-acidente a partir da data de início da incapacidade afirmada no lado médico, outubro/2014, incluído abono anual, com o pagamento dos valores em atraso acrescidos de correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios de 1% a.m. até o advento da Lei no 11.960/09, seguindo-se com a aplicação do percentual de 0,5% a.m. e após maio/2012 segundo o índice da caderneta de poupança, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula no 111/STJ. Sentença não submetida a reexame necessário. Concedida a antecipação de tutela para o cumprimento imediato da sentença.

Apela o INSS, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a parte autora é filiada ao RGPS como contribuinte individual, categoria para a qual não há previsão de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 18, § 1o da Lei no 8.213/91. Por fim, pede que a correção monetária incida nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031291-76.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS APARECIDO BENEDITO DA SILVA GUION

Advogado do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (01/10/2014), seu valor aproximado e a data da sentença (24/03/2017), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

No caso dos autos, o autor alegou na inicial redução da sua aptidão laboral em decorrência de sequela consolidada de acidente de trânsito ocorrido em 02/08/2014, do qual resultou a amputação traumática da falange do 1o dedo ao nível do terço proximal, concluindo o laudo pericial pela existência de incapacidade parcial e permanente para o desempenho de sua atividade laboral habitual de pintor.

Conforme se constata dos dados constantes do CNIS, o autor se filiou ao RGPS em 01/08/1994 na qualidade de segurado autônomo, com a perda da qualidade de segurado em 1995 e refiliação em 01/12/2010 na condição de contribuinte individual, efetuando recolhimentos regulares desde então.

Assiste razão ao INSS ao invocar o artigo 18, § 1o da Lei no 8.213/91 como óbice ao reconhecimento do direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, cujo teor transcrevo:

"Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

(...)

§ 1o Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei. (redação da Lei no 9.032/95).".

A seu turno, estabelece o artigo 11 da mesma lei de benefícios:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

(...)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;"

O contribuinte individual é elencado no inciso V do rol do artigo 11 referido, concluindo-se daí não haver previsão legal para a extensão da cobertura previdenciária relativa ao benefício de auxílio-acidente envolvendo os segurados filiados na categoria de contribuinte individual e que o autor integra, na função de pintor autônomo, diante da ausência de contribuição para o custeio do benefício.

Frise-se que a alteração do artigo 18, § 1o da Lei no 8.213/91 pela Lei Complementar no 150/2015 foi no sentido apenas de estender ao empregado doméstico a cobertura do auxílio-acidente.

Nesse sentido a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado que transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos do art. 18, I, § 1o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela LC n. 150/2015, "somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta lei", ou seja, o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, não figurando nesse rol o trabalhador autônomo, atualmente classificado como contribuinte individual pela Lei n. 9.876/1999.

2. Os trabalhadores autônomos assumem os riscos de sua atividade e, como não recolhem contribuições para custear o acidente de trabalho, não fazem jus ao auxílio-acidente. Precedente da Terceira Seção.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1171779/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

No mesmo sentido a orientação deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, a teor dos julgados seguintes:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 18, §1o DA LEI 8.213/91. SEGURADO NÃO EMPREGADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

I - Incabível a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91, vez que o autor era filiado à Previdência Social na qualidade de contribuinte individual.

II - Não é devida a concessão de benefício de auxílio-acidente à segurado especial, já que afirma o autor ter exercido atividade rural, não obstante os depoimentos testemunhais em sentido contrário. Ademais, durante o laudo pericial foi informado que não exerce qualquer atividade laboral há 8 anos (ou seja, ao menos desde 2009, eis que o laudo foi realizado em 2017).

III - Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), conforme previsto no artigo 85, §§ 4o, III, e 8o, do CPC. A exigibilidade da verba honorária ficará suspensa por 05 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo estatuto processual.

IV - Remessa oficial provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001127-72.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 24/09/2019, Intimação via sistema DATA: 27/09/2019)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. OUTORGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI PRESENTE. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ORIGINÁRIO.

- A jurisprudência vem compreendendo que, malgrado o benefício de auxílio-acidente alcançar infortúnios de qualquer natureza, não contempla, como beneficiário, o segurado contribuinte individual, na forma do art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91.Paradigmas do c. STJ e desta Corte.

- Não se cogita, no caso, do óbice estampado na Súmula STF no 343. Não há controvérsia na jurisprudência a respeito do assunto tematizado.

- Em juízo rescisório, de se realçar a improcedência do pedido sob enfoque, à luz da fundamentação indicativa da impertinência da outorga de auxílio acidente a contribuinte individual, categoria em que se encerrava a parte requerida ao instante do infortúnio.

- Quanto à pretensão do requerido em ver concedido benefício por incapacidade diverso, avivando, inclusive, cenário de agravamento da moléstia por ele portada, tal postulação não tem vez na presente seara. Na presente "actio" está em causa desconstituição parcial do provimento objurgado, vale dizer, apenas e tão-somente na porção referente à concessão do beneplácio retroreferido. Ademais, não se olvide que os benefícios por incapacidade regem-se pela cláusula "rebus sic stantibus", ou seja, experimentando contexto de agravamento a enfermidade, será lícito, ao pretendente, agilizar, inclusive em sede administrativa, novel requerimento de benesse desta ordem.

- Procedência da ação rescisória, fincando-se, em sede de rejulgamento da causa originária, a declaração de improcedência do pedido de auxílio-acidente."

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 10973 - 0002569-90.2016.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, julgado em 25/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2019)

Impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COBERTURA INEXISTENTE. ART. 18, I DA LEI No 8.213/91. RECURSO PROVIDO.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. O artigo 18, § 1o da Lei no 8.213/91 elencou as categorias de segurados abrangidos pela cobertura previdenciária relativa ao benefício de auxílio-acidente, não se incluindo, dentre eles, os segurados filiados na categoria de contribuinte individual e que o autor integra, na função de pintor autônomo, diante da ausência de contribuição para o custeio do benefício. (Precedentes no C. STJ e neste TRF 3aRegião).

3. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50. Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.